Tribunal: TJDFT
Processo: 0736908-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736908-50.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JORGE JOSE DA SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta o precedente invocado na decisão recorrida não se amolda à situação dos autos, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 83 a Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033